Tribunal: TJBA
Processo: 8006733-39.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8006733-39.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KELVIN FERREIRA MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s): RAUAN DOS SANTOS SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA ONCOLÓGICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONFIRMAÇÃO TÁCITA DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALOR ILÍQUIDO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§2º E 8º, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Saúde como direito fundamental: O art. 196 da Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do Estado, impondo a prestação efetiva de serviços médico-hospitalares. A responsabilidade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios é solidária, sendo legítima a demanda em face de qualquer dos entes. 2. Cirurgia oncológica e urgência: Demonstrada a urgência do procedimento cirúrgico indicado por profissional habilitado, com risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento da locomoção do paciente, revela-se legítima a imposição judicial da obrigação de fazer ao ente federativo. 3. Tutela provisória e astreintes: A sentença que confirma a liminar imposta cominando multa diária ratifica, ainda que de forma tácita, a sua exigibilidade, que deve ser apurada na fase de liquidação, nos termos do art. 509, §1º, do CPC. Inexistência de omissão ou preclusão. 4. Reserva do possível: A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada como óbice à efetivação de direitos fundamentais em hipóteses de urgência e risco à saúde. O ente público não demonstrou objetivamente a impossibilidade financeira de cumprimento da obrigação. 5. Honorários advocatícios: Fixados em R$ 2.000,00 em primeiro grau por equidade. Majoração para R$ 4.000,00, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 1.746.072/PR e AgInt no REsp 2.129.352/SP), tendo em vista o zelo profissional, a complexidade da causa e o valor da causa. 6. Honorários recursais: Inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento parcial, nos termos do Tema 1059 do STJ. PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 8006733-39.2022.8.05.0039, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA e CONHECER E DA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII